Tribunal: TJES
Processo: 5002414-44.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002414-44.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZEQUIEL RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: GEILSON DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002414-44.2020.8.08.0014

RECTE.: EZEQUIEL RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECDO.: GEILSON DOS SANTOS ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. PARALISAÇÃO DO FEITO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INDEFERIDAS. NÃO INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 /95. ENUNCIADO 75 - FONAJE. SENTENÇA MANTIDA

Tese da autora

O autor relata, em síntese, que firmou contrato de prestação de serviços jurídicos junto ao executado, onde restou consignado que na hipótese de desistência da ação o executado arcaria, a título de contraprestação pelos serviços prestados pelo exequente até o momento, com a quantia de 20% do valor dado à causa. Ocorre que o executado não compareceu a uma das audiências, desistindo do processo sem prestar nenhuma justificativa ao exequente, motivo pelo qual vem a juízo requerer a condenação do executado a pagar as parcelas devidas, conforme disposição contratual.

Em sede recursal (ID.
2691305
), aduz que a sentença merece reformas, na medida em que a natureza da conta apresentada pela recorrente é de conta corrente, e não conta salário, conforme consta nos autos; por este motivo, a execução deve prosseguir com a penhora do valor devido, além de serem possíveis ainda uma série de medidas para verificação de movimentação de bens e valores.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID.
2691311
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
2691298
) dispôs que:
“Pelo exposto,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Inicialmente, destaco que o processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual, conforme o art. 2º da Lei no 9.099/95. Nesta esteira, importa salientar que a lide não pode ser prolongada indefinidamente, em razão de possível oneração ao Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial.

Nesse sentido, o art. 53, §4º da Lei 9.099/95, aplicável também às execuções judiciais com base no Enunciado nº 75 do FONAJE, estabelece que, não tendo sido encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, deverá ser extinto o processo.

No caso em análise, a celeridade que se espera do Juizado Especial Cível não admite que o processo fique paralisado indefinidamente à espera da localização do devedor ou de seus bens, sendo facultado ao credor retomar a execução se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial.

Assim, considerando que as diligências para a penhora de bens restaram infrutíferas, informando a própria exequente que não tem conhecimento sobre os bens de titularidade do executado, é de se verificar que não há alternativa senão a extinção do processo.

Dessa forma, se a execução não se realiza de forma célere, eficaz e simplificada após diversas consultas e buscas do patrimônio do executado, o processo apenas se posterga sem previsão de ser finalizado e não produz resultados, sendo adequada a extinção dos processos nesses casos, em observância os princípios norteadores dos juizados especiais, rito escolhido pela parte exequente.

Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte entendimento de uma das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. ÔNUS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53, §4o DA LEI 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 53, §4o da lei dos Juizados Especiais dispõe que
a ação de execução de título extrajudicial será imediatamente extinta quando “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis”. 2.
Não obstante, tratando-se de processo de execução de sentença,
aplica-se ao caso as mesmas disposições do art. 53, §4o da Lei 9.099/95, segundo o que estabelece o enunciado no 75 do FONAJE:
A hipótese do §4o do art. 53 da Lei 9.099/95 também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão de seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor. 3. Ademais, a última parte do §4o do referido artigo dispõe que os documentos que instruem a ação devem ser devolvidos ao autor, a fim de que este possa oportunamente acionar o executado, desde que possua os meios necessários à localização do devedor. 4. Há que se ressaltar, ainda, que
os Juizados Especiais norteiam-se pelos critérios de economia e celeridade processual e, aliado a esse propósito, ao credor incumbe promover o regular andamento da execução.
5. Conhecido do recurso inominado, a sentença restou mantida. 6. Custas e honorários pela recorrente, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação devidamente atualizado. É como voto. 7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Ação Cível do Juizado Especial 0009251-63.2006.807.0001, TJ-DF, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, publicação em 24/04/2009, DJ-e pág. 136, julgamento em março de 2009, Rel. Robson Barbosa de Azevedo) (grifei).

Destaco ainda que, em que pese a irresignação do recorrente, já foram realizados todos os atos expropriatórios na tentativa de buscar bens da parte executada, não havendo êxito em nenhuma diligência.

A impenhorabilidade da conta bancária discutida em sede de recurso já restara abarcada pelo manto da coisa julgada material, eis que a sentença de julgamento dos embargos à execução (ID 2691230) não fora objeto de recurso.

Dessa forma, decidiu com acerto o magistrado de piso de que o novo pedido de penhora da conta era inconcebível, assim como a penhora de percentual de salário do recorrido, sendo o exequente devidamente alertado de que as referidas reiterações de penhora de verba salarial acarretariam na extinção da demanda.

O argumento de que ainda seriam possíveis a realização de uma seríe de medidas que poderiam ser aplicadas para a verificação de movimentação de bens e valores não merece prosperar no caso, em observância ao princípio da correlação, haja vista que a sentença extintiva não se deu em razão do indeferimento da prática destes, mas, sim, pela reiteração de medidas que não seriam passíveis de deferimento, conforme amplamente advertido o exequente.

Pelo transcurso do prazo sem qualquer indicação de bens a penhora ou informação válida e objetiva quando assim instado a fazê-lo, insistindo na reiteração de medidas já indeferidas pelo juízo de piso, não restou outro caminho senão a extinção do feito, a espelho do que determinou a sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários, face a ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.